Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-04.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB CONTRADITÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela Vara Criminal do Paranoá/DF, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto é adequado diante da pena aplicada e da reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.o 10.826/2003) configura-se com o simples ato de portar arma sem autorização legal, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco concreto.
4. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial, que identificou arma apta a disparos.
5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório judicial e harmônicos entre si, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e pelas declarações do corréu que isentou os demais ocupantes do veículo.
6. A confissão extrajudicial, embora isoladamente insuficiente para condenação, possui valor probatório quando em consonância com outras provas colhidas sob contraditório, formando conjunto seguro e coerente.
7. A fixação do regime semiaberto observa os critérios do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, considerando a reincidência do réu, circunstância que autoriza regime mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 269) admite o regime semiaberto ao reincidente quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, como no caso dos autos.
9. A reincidência impede a aplicação dos benefícios dos art. 44 e art. 77 do Código Penal, referentes à substituição da pena e à suspensão condicional, respectivamente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 10.826/2003, art. 14; Código Penal, art. 33, § 2o e § 3o, art. 44, II, art. 63 e art. 77, II; Código de Processo Penal, art. 156 e do art. 386, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.o 1765036, Proc. 0722601-46.2021.8.07.0003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 28.09.2023; STJ, Súmula 269.